Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708822-96.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo legal (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 6 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora